Tribunal: STF
Processo: ARE 1259460
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí decidiu:
    “APELAÇÃO CIVIL - DIREITO PÚBLICO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CARTORÁRIOS - FUNÇÃO EXERCIDA ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO/1988 - RECURSO CONHECIDO PARA DAR-LHE PROVIMENTO. 
    1. Na espécie, conforme relatado, há prova nos autos de que a autora/apelante, ao tempo do advento da Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria, conforme se lê do documento de fls. 14. Aliás a mesma fora aposentada em 1986, no entanto, percebe apenas a quantia de 1 (um) salário mínimo. 
    2. Dessa forma, ao contrário do que fora alegado pelo apelado, é de se reconhecer o direito adquirido da apelante de desfrutar das benesses do regime próprio da previdência social do Estado do Piauí, com base no vínculo que possuía com o regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais, em decorrência do exercício da atividade notarial oficializada em momento anterior à promulgação da CF/88 (na forma do art. 32 do ADCT), bem como cumprimento dos requisitos legais, em momento anterior à vigência da EC n. 20/98. 
    3. Pelo explanado, deve ser reconhecido o direito da apelante à pretendida revisão dos proventos de aposentadoria, uma vez que esta, nos termos da declaração emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (fls. 24), é ex-ocupante do cargo de Escrevente Juramentada, do Cartório do 2° Ofício da Comarca de São Raimundo Nonato, tudo em conformidade com o art. 135, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, in verbis:’É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei’. 
    4. E mais, A Lei n. 3.716, de 12 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado do Piauí, estabelece no art. 237, que "Os serventuários a que se refere o art. 206 da Constituição Federal, tem direito a aposentadoria com proventos calculados na base da lotação do respectivo cartório, não podendo, em qualquer caso, ultrapassar quatro quintos do vencimento dos Juízes perante os quais servem". 
    5. Assim, faz jus a recorrente ao direito adquirido e a coisa julgada, institutos presentes desde o momento da confirmação da aposentadoria concedida em 02/10/1986. 
    6. Recurso conhecido e provido, determinando a equiparação dos vencimentos da recorrente ao cargo de Escrevente Cartorária, Nível 10, referência III, de Comarca de 3ª Entrância, nos termos em que são pagos hoje. Condeno ainda o apelado a pagar os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 2°, do CPC” (e-doc. 8). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).
    4. A agravante argumenta “que a requerente jamais foi servidora pública e mesmo assim, obteve o benefício por Lei Estadual (sequer recepcionada pela Constituição Federal) que permitia o regime próprio da previdência a não servidores. Desse modo, considerando a redação primitiva, o texto da EC 20 de 1998, quando se extirpou qualquer dúvida quanto à exclusividade do regime próprio de previdência, ou o texto atual, é absolutamente incompatível com a Constituição qualquer dispositivo de lei que estenda, total ou parcialmente, o regime próprio de previdência a não-servidores, sujeitos, por óbvio, apenas ao regime geral de previdência social, a cargo da União” (fl. 3, e-doc. 24).
    Sustenta que “a autora jamais foi servidora pública e por isso não faz jus ao regime próprio de previdência. Do contrário, haveria violação aos artigos supramencionados. A autora aduz que se aposentou em 1986, isto é, antes da Constituição Federal de 1988 e por isso que deveria existir a manutenção do seu benefício pago pelo extinto IAPEP. No entanto, a manutenção do pagamento do benefício a quem jamais foi servidora pública, sendo escrevente juramentada de serventia não oficializada não lhe confere o direito de obter aumento no valor do benefício a título de ‘isonomia’ com os titulares de cargo público em atividade” (fl. 6, e-doc. 24).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. X e XIII do art. 37, o art. 40, o art. 149 e o art. 201 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.791, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não se aplicar o regime previdenciário próprio dos servidores públicos, previsto no art. 40 da Constituição da República, aos serventuários, por não serem detentores de cargo público efetivo.
    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “(...) conforme relatado, há prova nos autos de que a autora/embargada, ao tempo do advento da Emenda Constitucional n. 20 de 15 de dezembro de 1998, já havia preenchido os requisitos pra a aposentadoria, conforme se lê do documento de fls. 14. Aliás a mesma fora aposentada em 1986, no entanto, percebe apenas a quantia de 1 (um) salário mínimo. 
    Dessa forma, ao contrário do que fora alegada pelo embargante, é de se reconhecer o direito adquirido da apelante de desfrutar das benesses do regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais, em decorrência do exercício de atividade notarial oficializada em momento anterior à promulgação a CF/88 (na forma do art. 32 do ADCT), bem como cumprimento dos requisitos legais, em momento anterior à vigência da EC n. 20/98” (fl. 4, e-doc. 12 – grifos nossos).
    Como assentado no acórdão recorrido, a agravada cumpriu os requisitos para a aposentadoria antes da vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, pelo que o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO COM PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 701.207-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2013).
    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los” (ADI n. 4641, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 10.4.2015).
    “A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade” (ADI 3.104, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.11.2007).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.11.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Ausente impugnação específica, no recurso extraordinário, às razões de decidir adotadas pela Corte de origem, aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 813.450-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.6.2015). 
    7. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS: INAPLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 832.467-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.12.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Pelo comando da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação local que fundamenta o acórdão recorrido. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.215.121-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II(...). III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.165.170-AgR/PI, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10 %, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora